Tribunal: STF
Processo: HC 264596
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Robson Gonçalves Santos contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 3).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 30 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 250, §1º, I e II, "a" e "b", na forma do art. 71, ambos do Código Penal - CP, e arts. 296, § 1º, I, e 305, caput, do CP, na forma do art. 69, também do CP.



    No presente writ, a defesa sustenta o escopo de sanar as ilegalidades referentes à prisão preventiva não amparada em fundamentação idônea, mas em argumentos genéricos e abstratos, em afronta aos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal e à alegada sucessiva negativa de prestação jurisdicional. 



    Sustenta que a decisão não individualiza risco contemporâneo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, limitando-se a reproduzir expressões vagas, como “reprovabilidade acentuada” e “abalo social”.



    Aduz que, em relação à sucessiva negativa de prestação jurisdicional, o paciente sofre coação ilegal, sinalizando uma omissão na análise do pedido de revogação e dos fundamentos da custódia. Assere que, no caso, a segregação cautelar configura antecipação de pena, em violação ao art. 5º, LXVI, da CF, e que seria plenamente possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP



    Alega ainda que o paciente é primário, sem histórico de reiteração delitiva ou ameaças, o que evidencia o caráter genérico do decreto prisional e a falta de fundamentação contemporânea.



    Requer, em liminar e no mérito, “a concessão do habeas corpus ou ordem de ofício, com a colocação do paciente em liberdade, com a confecção do alvará de soltura, ante ausência de fundamentação concreta e contemporânea da prisão preventiva” ou a substituição por medidas cautelas diversas (e-doc. 1, p. 25).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “(...)



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    Conforme relatado, busca-se, no presente writ, o reconhecimento da nulidade das provas utilizadas para a condenação do paciente, a revogação da prisão preventiva e a declaração de incompetência da Justiça Estadual para o processamento da ação penal.



    (...)



    Em outra vertente, da leitura dos acórdãos questionados, observa-se que a suposta nulidade das provas que embasaram a condenação, a inidoneidade da fundamentação utilizada para manter a prisão preventiva, e a falta de reavaliação da custódia cautelar, não foram analisadas pelo Tribunal de origem no acórdão questionado, o que obsta que esta Corte de Justiça realize o exame direto das novas alegações, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.



    (...)



    Observa-se, ainda, que o argumento referente à negativa de prestação jurisdicional não procede.



    Ao julgar os embargos de declaração, o TJES teceu as seguintes considerações sobre o tema: 



    "Também não houve omissão/contradição quanto aos pedidos de revogação de prisão preventiva e substituição por medidas cautelares diversas, ou arguição de nulidade em razão de suposta ilicitude das provas e quebra da cadeia de custódia das provas digitais, os quais, inclusive, sequer foram suscitados em sede de recurso de apelação ou mesmo nas alegações finais em 1º grau de jurisdição, tratando-se de verdadeira inovação defensiva." (embargos de declaração, fl. 77).



    Com efeito, verifica-se dos autos que as aludidas matérias não foram arguidas nas alegações finais ou nas razões de apelação, mas apenas nos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no julgamento da apelação. 



    Assim, considerando que nas razões recursais descritas na apelação criminal não consta expressamente que a defesa do paciente tenha alegado os citados temas oportunamente (fl. 59), se mostra inviável o acolhimento da tese de que houve negativa de prestação jurisdicional.



    A conclusão exarada pelo Tribunal a quo se coaduna com a jurisprudência desta Corte de Justiça sobre o tema, pois, "[...] A inovação recursal em sede de embargos de declaração, sem que os temas tenham sido previamente discutidos nas razões de apelação, é vedada, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, caracterizando preclusão consumativa [...]" (AgRg no AREsp n. 2.804.440/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025).” (e-doc. 3, p. 4-8, grifei) 



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ainda que superado esse óbice, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública, uma vez que “o incêndio teve como motivação a destruição de documentos que poderiam comprovar a prática de fraudes relacionadas a certidões de casamento, cujos registros, segundo os autos, buscavam caracterizar irregularidades e o uso indevido de documentos oficiais”.



    Com efeito, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.



    Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente